Tribunal: TJDFT
Processo: 0721830-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721830-48.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: NILDA BOTTIN CARDOSO e outro(s) AGRAVADO: L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E S P A C H O Ao agravado para manifestar-se sobre os dois agravos, que serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 19/12/19. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR